Tribunal: TJMT
Processo: 1004251-03.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004251-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Saúde]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DORIAN LOPES SOUSA - CPF: 014.908.013-16 (AGRAVANTE), L. F. B. A. J. - CPF: 073.601.231-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE -
EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DIGITAL
– LAUDO MÉDICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
- COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE -
DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para a realização de exame se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico do paciente, demonstrando a sua imprescindibilidade.

3.
A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

4. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
L. F. B. A. J.,
representado por sua genitora Dorian Lopes Sousa, por meio da Defensoria Pública contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1004251-03.2019.8.11.0000,
que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, a qual
indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Requerido que forneça ao Agravado o exame de angiografia cerebral digital.

O Agravante aduz que possui quadro de malformação arteriovenosa cerebral complexa e, para tratamento e razoável controle da doença, necessita fazer, com urgência, o referido exame de angiografia, prescrito pelo médico especialista em neurocirurgia, que acompanha o seu quadro clínico, porém está aguardando desde a data de 31 de julho do ano de 2018, até a presente data, e não obteve resposta do Sistema Único de Saúde.

Sustenta que a decisão agravada é contrária aos princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico vigente, quanto ao direito individual indisponível e fundamental à saúde.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça o exame de angiografia cerebral digital, e requer o benefício da gratuidade da justiça.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 7317897 –.

Em suas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, conforme – id. nº 7483225 -.

A parte agravante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer proposta por
L. F. B. A. J.,
representado por sua genitora Dorian Lopes Sousa, por meio da Defensoria Pública, a qual
indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Requerido que forneça ao Agravado o exame de “
ANGIOGRAFIA CEREBRAL DIGITAL.”

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
L. F. B. A. J.,
representado por sua genitora Dorian Lopes Sousa, por meio da Defensoria Pública, ajuizou a referida Ação de Obrigação de Fazer contra
o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando
a realização do exame de
“
ANGIOGRAFIA CEREBRAL DIGITAL”,
por ser portador de má formação arteriovenosa cerebral complexa.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio, o agravante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Assim, diante da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, onde o autor, ora agravante declara estar circunstancialmente impossibilitado de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, defiro o pedido de justiça gratuita.

Quanto a insurgência recursal, o agravante pede a reforma da decisão sustentando que está devidamente comprovada a necessidade e urgência do exame pleiteado, mediante laudo do médico que o assiste, devendo ser deferida a antecipação de tutela, obrigando o agravado a disponibilizá-lo, sob pena de agravamento do quadro e danos irreversíveis a saúde do infante.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Ademais, não cabe ao ente municipal recusar fornecer procedimento ou tratamento pelo SUS a quem precisa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE

- INFANTE QUE APRESENTA ALERGIA ALIMENTAR -

FORNECIMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL - URGÊNCIA E NECESSIDADE – ENUNCIADO 58 DA SEGUNDA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO CNJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DECISÃO VINCULADA AO NAT – NÃO OBRIGATORIEDADE – SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.

(...)

3. Não há que se falar em direcionamento prioritário da demanda ao Estado de Mato Grosso, como almeja o município-agravante, ante a responsabilidade solidária constitucionalmente prevista e reconhecida em sede de repercussão geral pelo STF (Tema nº 793)
.

(N.U 1002739-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Na espécie, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, que
consiste no dever do ente público assegurar a saúde de todos os cidadãos, aliado ao fato do agravante ter feito prova da necessidade do tratamento de saúde consoante exposto nos relatórios e receituários médicos (ID 7191494), no qual o médico que assiste o paciente atesta a imprescindibilidade do exame pleiteado e a ineficácia daquele fornecido pelo SUS para o tratamento da moléstia.

Ademais, evidente o perigo de dano irreparável ao infante, a qual possui quadro clínico
de má formação arteriovenosa cerebral complexa, cuja falta de intervenção rápida pode comprometer seu desenvolvimento sadio e gerar danos irreparáveis a sua saúde.

Como visto, há gravidade na situação do paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do exame, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Partindo dessas premissas, a decisão agravada merece reparos.

Do Agravo Interno

Por fim, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento
, julgo prejudicado o agravo interno interposto
contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para deferir o pedido de justiça gratuita em favor do agravante e determinar que o Estado de Mato Grosso

disponibilize o

exame de angiografia cerebral digital ao infante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020